Tribunal: TJDFT
Processo: 0760361-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOTEL CANCELADA. INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO NO CHECK-IN. PAGAMENTO DE NOVA HOSPEDAGEM. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela ré Decolar e pelas autoras contra a sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento do valor total de R$ 1.245,65, a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada uma das autoras, a título de reparação por danos morais.

2. Na origem, as autoras narram que adquiriram, por intermédio da 123 Milhas, uma reserva no HOTEL NEGRINI, para a data de check-in: 25/09/2023 e checkout: 30/09/2023, no valor de R$ 890,97 (ID 59601700 - Pág. 1), com objetivo de participarem de um Congresso de Medicina. Informam que na data em que ocorreria o check-in na acomodação, as autoras chegaram ao Hotel, ocasião em que foram informadas que a reserva havia sido cancelada por solicitação da empresa Decolar (ID 59601701). Diante disso, tiveram que arcar com nova hospedagem no valor de R$ 1.237,67 (ID 59601705), bem como transporte na quantia de R$ 7,98 (59601706). Solicitam a devida reparação em danos materiais no valor de R$ 1.245,65, bem como a responsabilidade pelo dano moral suportado na quantia R$ 4.000,00 para cada autora

3. Recurso da parte ré Decolar. Nas razões recursais, a recorrente Decolar sustenta que não faz parte da relação contratual de consumo. Aduz que apenas disponibiliza sua tecnologia à 123 Milhas e que não possui qualquer relação jurídica com a parte autora. Frisa que a relação contratual e empresarial fora realizada apenas com a 123 Milhas e que, portanto, não pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos alegados da relação consumerista. Pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como pela ausência de relação de consumo. Subsidiariamente, requer a obrigação pelos danos materiais no valor da reserva cancelada de R$ 890,97.

4. Recurso próprio e tempestivo (ID 59604000). Custas e preparo regulares (ID 59604004/59604001 e 59604003/59604002). Contrarrazões apresentadas pela 123 Milhas (ID 59604112). Contrarrazões apresentadas pelas autoras (ID 59604113).

5. Recurso da parte autora. Em suas razões recursais, pugna pela majoração dos danos morais, sob o argumento de que o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau encontra-se aquém do patamar médio da atual jurisprudência.

6. Recurso próprio e tempestivo (ID 59604005). Custas e preparo regulares (ID 59604006 - pág. 1 a 59604006- pág. 4). Contrarrazões apresentadas pelo Hotel (ID 59604109). Contrarrazões apresentadas pela decolar (ID 59604110). Contrarrazões apresentadas pela 123 Milhas (ID 59604111).

7. Da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Decolar. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores/prestadores de serviço que participem da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeita-se a preliminar suscitada.

8. A matéria devolvida a esta turma recursal cinge-se na apreciação de configuração da relação de consumo que envolve a parte ré Decolar no caso em apreço, bem como a fixação dos danos materiais limitada ao valor da hospedagem cancelada e, por fim, ao quantum estabelecido a título de responsabilidade extrapatrimonial.

9. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo aplica-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

10. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Havendo mais de um responsável pelo dano, a responsabilidade pela reparação será solidária (art. 7o, p. único e art. 25, § 1o, todos do CDC).

11. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo, consoante art. 6, inciso III, do CDC.

12. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II, do CDC.

13. Ao que se depreende dos autos, conforme documentos colacionados no ID 59601701/59604112 - Pág.3, a Decolar fez parte da intermediação da relação de consumo como empresa prestadora de serviço na reserva de hospedagem na referida rede hoteleira, de modo que não se desincumbiu de seus ônus processual em relação à alegada excludente de responsabilidade. Assim, a obrigação de ressarcimento deve ser mantida de forma solidária, tal como foi determinado na sentença.

14. O cancelamento da hospedagem ocorreu no mesmo dia do check-in, o que evidencia falha na prestação de serviço, ferindo frontalmente o dever de informação, transparência e boa-fé, de modo que os danos materiais suportados e comprovados pelas autoras concernentes à diferença do valor da contratação de nova hospedagem (R$346,70), transporte (R$7,98) e a diária não usufruída (R$890,97), devem ser indenizados.

15. No que tange ao quantum fixado a título de indenização por dano extrapatrimonial, este tem como objetivo a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, assim como a prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário. Assim, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

16. Nesse ponto, importante salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado nos presentes autos.

17. Desta feita, é possível concluir que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autora, fixada na sentença para indenização por dano moral, mostra-se razoável e proporcional ao caso, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

18. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca (art. 55 Lei 9.099/95)

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.